Tribunal: STF
Processo: ARE 1114018
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. 



    1. Descabe a condenação em honorários advocatícios adicionais, uma vez que não houve imposição de verba honorária nas instâncias de origem.



    2. Embargos de declaração acolhidos, para excluir a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.